Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no art. 789, estabelece que o devedor responde com seu patrimônio pelas dívidas contraídas, incluindo a meação nos bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens. Contudo, tal responsabilidade não se estende automaticamente ao cônjuge que não integra a relação processual.
2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, no regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge não é solidariamente responsável por todas as obrigações do parceiro, devendo ser respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa antes de qualquer constrição patrimonial (REsp 1.869.720/DF e REsp 1.969.814/SC).
3. A penhora de valores em contas de titularidade exclusiva do cônjuge, sem a prévia análise da natureza dos recursos ou a participação na constituição da obrigação, é medida excessivamente gravosa e incompatível com os princípios do devido processo legal.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.